Tribunal: TJMT
Processo: 1024914-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024914-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Apreensão, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SEBASTIAO CARLOS TOZZI JUNIOR - CPF: 261.841.518-35 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS. APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS EM FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TEMA REPETITIVO No 1036/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que deferiu liminar em ação de restituição de bens móveis, determinando a devolução de cinco equipamentos agrícolas apreendidos pela autoridade ambiental, com nomeação do autor como fiel depositário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a alegada incompetência absoluta do juízo de origem poderia ser analisada diretamente pelo Tribunal, sem ter sido objeto de análise pelo juízo de primeiro grau;

(ii) verificar se é legítima a restituição liminar de bens apreendidos em fiscalização ambiental, diante da alegação de boa-fé do proprietário não autuado.

III. Razões de decidir

3. A alegação de incompetência absoluta não pode ser examinada em agravo de instrumento quando não apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

4. O art. 25 da Lei no 9.605/1998 autoriza a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, independentemente da titularidade formal dos bens.

5. O STJ, no Tema Repetitivo no 1036, consolidou o entendimento de que a apreensão independe do uso exclusivo ou habitual do bem para a infração e não se afasta pela alegação de boa-fé do proprietário.

6. A restituição liminar de equipamentos utilizados em infração ambiental compromete a eficácia do poder de polícia e a proteção preventiva ao meio ambiente, cuja responsabilidade é objetiva e solidária (CF/1988, art. 225, § 3o).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para revogar a decisão que determinou a restituição dos bens, mantendo-os sob guarda da autoridade ambiental.

Tese de julgamento: “1. A alegação de incompetência absoluta não pode ser analisada em agravo de instrumento quando não apreciada pelo juízo de origem. 2. É legítima a apreensão de bens utilizados em infração ambiental, ainda que pertencentes a terceiro de boa-fé, conforme art. 25 da L. no 9.605/1998 e Tema Repetitivo no 1036/STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pela 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos de ação de restituição de bens móveis ajuizada por Sebastião Carlos Tozzi Júnior, deferiu medida liminar nos seguintes termos:

“Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR formulado, ao que DETERMINO, no prazo de 05 (cinco) dias, a restituição em favor do Requerente dos seguintes maquinários: 1) Trator de esteira, modelo D6E SR, PIN 8FJ00310; 2) Trator Esteira D65, Escavadeira, marca komatsu; 3) Trator Esteira D7 Caterpillar, no de série CAT000D7JHXA0014; 4) Escavadeira Hidráulica Caterpillar, no de série CAT00320VBR620431; 5) Caminhão Mercedes Benz Munck L1313, placa JYA0F09.

CONSTITUO o Requerente Sebastião Carlos Tozzi Júnior como fiel depositário dos referidos equipamentos, devendo: Manter os bens em perfeitas condições de conservação; disponibilizá-los sempre que solicitado pela autoridade competente; não aliená-los ou gravá-los sem autorização judicial e comunicar qualquer alteração em sua localização.

Após, CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste “decisum”, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO

A controvérsia teve origem em contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, celebrado entre o agravado e Luiz Augusto Minozzo, pelo qual foi alienado um conjunto de maquinários agrícolas.

Tendo ocorrido inadimplemento contratual e a consequente constituição em mora do comprador, o autor afirma ter retomado a propriedade dos bens, com base na cláusula resolutiva expressa.

Alega, ademais, ser terceiro de boa-fé, alheio ao procedimento administrativo ambiental instaurado contra terceiro, no qual os equipamentos foram apreendidos por suspeita de uso em infração ambiental.

O Estado agravante sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo de origem, por se tratar de matéria ambiental, de competência da Vara Especializada. No mérito, defende a legalidade da apreensão com base na legislação ambiental vigente, independentemente da titularidade formal dos bens, e aponta risco de comprometimento do poder de polícia caso mantida a restituição ao particular. Argumenta, ainda, que a guarda dos bens deveria permanecer com o ente público, e não com o agravado.

Em contrarrazões, o agravado rebate a alegação de incompetência, apontando a ausência de prévia suscitação da matéria na origem, o que impediria sua análise direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Sustenta, ademais, a validade do contrato com reserva de domínio e a ilegitimidade da apreensão, por se tratar de bem pertencente a terceiro estranho à infração. No mérito, pede o desprovimento do agravo e manutenção da liminar.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por se tratar de controvérsia de cunho patrimonial.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta provimento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão liminar que, nos autos de ação de restituição de bens móveis, deferiu a tutela cautelar pleiteada por Sebastião Carlos Tozzi Júnior, determinando a restituição de cinco equipamentos agrícolas apreendidos pela SEMA, com a nomeação do autor como fiel depositário.

Inicialmente, quanto à alegação de incompetência territorial, verifica-se que a matéria não foi objeto de análise pelo juízo do primeiro grau.

Admitir a pretensão requerida pelo agravante no presente recurso de Agravo de Instrumento quanto à matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau configuraria supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Logo, inviável a análise de tese não debatida pelo juízo de primeiro grau neste agravo de instrumento.

Superada a preliminar, passo à análise de mérito.

A controvérsia gira em torno da restituição de maquinários apreendidos pela autoridade ambiental no curso de fiscalização ambiental promovida contra terceiro, com fundamento no artigo 25 da Lei no 9.605/1998.

O agravado alega ser o legítimo proprietário dos bens, por força de cláusula de reserva de domínio pactuada em contrato de compra e venda celebrado com o suposto infrator, Luiz Augusto Minozzo, e afirma que, diante do inadimplemento contratual, a posse e a propriedade teriam retornado a si, automaticamente, nos termos da cláusula resolutiva expressa.

Embora o contrato junte aparência formal de titularidade, a situação deve ser analisada sob o prisma do
interesse público primário da proteção ambiental
, e à luz da jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a
presunção de legitimidade do ato administrativo de apreensão
, bem como a
legitimidade da medida mesmo diante da alegação de boa-fé do proprietário não autuado
.

Com efeito, o artigo 25 da Lei no 9.605/1998 é claro ao dispor que
“verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”
, sem distinguir o regime de titularidade do bem.

A interpretação conferida pela jurisprudência é teleológica e visa proteger o meio ambiente por meio da retirada imediata do instrumento da infração, independentemente da titularidade civil, com fulcro no
princípio da precaução ambiental
.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO. RESTITUIÇÃO LIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. ANÁLISE IMPORTA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária no 1021362-76.2024.8.11.0015, que deferiu liminar para determinar a imediata restituição de dois tratores, apreendidos em decorrência de suposta infração ambiental, nomeando o autor da ação como fiel depositário dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop é competente para processar e julgar a causa; (ii) verificar a legalidade da restituição liminar de maquinário apreendido em ação fiscalizatória ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da alegada incompetência territorial não é admitida em sede de agravo de instrumento quando não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A existência de contrato de locação não é suficiente para comprovar a propriedade do bem, especialmente quando desacompanhado de nota fiscal ou outro documento hábil.

A responsabilidade ambiental, nos termos do art. 70 da Lei 9.605/1998, alcança também o proprietário que, ao alugar maquinário, não fiscaliza sua utilização, sendo legítima a apreensão prevista no art. 25 da mesma lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A análise da alegação de incompetência territorial deve ser precedida de manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É legítima a apreensão de bens prevista no art. 25 da Lei no 9.605/1998, ainda que o proprietário não tenha participado diretamente do ilícito.

(N.U 1028178-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025) (destaque nosso)

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. GARIMPO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. APLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO No 1036 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia determinado a restituição de maquinários (Escavadeira Hidráulica e Trator Esteira) apreendidos pela SEMA/MT durante fiscalização ambiental, sob alegação de que o agravante seria proprietário dos bens e os havia arrendado a terceiro, não concorrendo para a prática da infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a apreensão e manutenção da restrição sobre maquinários utilizados na prática de infração ambiental, ainda que pertencentes a terceiro que alega não ter concorrido para a prática do ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria está diretamente relacionada ao entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1036, segundo o qual a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

4. Restou comprovado nos autos, conforme Relatório Técnico no 4941-CIAMP/MPA/2021, que os maquinários foram encontrados em pleno funcionamento em área de garimpo ilegal, sendo utilizados na extração irregular de recursos minerais.

5. A alegação de boa-fé do proprietário dos bens não é suficiente para afastar a aplicação da sanção administrativa de apreensão prevista na Lei no 9.605/98 e no Decreto no 6.514/2008.

6. O art. 25 da Lei no 9.605/98 estabelece que, verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, tratando-se de medida obrigatória a ser adotada pela autoridade ambiental quando constatada a infração.

7. Não há hierarquia ou gradação entre as sanções listadas no art. 72 da Lei no 9.605/98, tampouco exigência de que a apreensão seja aplicada apenas como última alternativa.

8. A apreensão definitiva do veículo impede sua reutilização na prática de infração ambiental e desestimula a participação de outros agentes nessa mesma prática, dando maior eficácia à legislação ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A apreensão de maquinários utilizados na prática de infração ambiental é medida legítima, ainda que os bens pertençam a terceiro que alega não ter concorrido para a prática do ilícito, em conformidade com o Tema Repetitivo no 1036 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.605/98, arts. 25, §§ 4o e 5o, e 72, IV; Decreto no 6.514/2008, arts. 102 e 134; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.814.944/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,

(N.U 1017514-86.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025) (destaque nosso)

Essa compreensão mitiga a tese de que a cláusula de reserva de domínio, por si só, torna inatingível o bem apreendido. Ainda que se admita a validade da cláusula,
a responsabilidade ambiental é objetiva e solidária
, nos moldes do artigo 14, §1o, da Constituição Federal, e do artigo 70 da Lei no 9.605/1998, cabendo ao proprietário zelar para que seus bens não sejam empregados em atividade lesiva ao meio ambiente.

Ademais, a restituição liminar dos equipamentos representa risco de esvaziamento da eficácia da própria atividade fiscalizatória da Administração Ambiental. A restituição sem exame exauriente da prova, e em contexto de uso pretérito do bem para lesão ambiental,
compromete o interesse público na repressão aos danos ecológicos
e pode resultar em nova utilização indevida, sobretudo em zonas rurais de difícil fiscalização.

Esse entendimento encontra reforço no que foi decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1036
, ao firmar a tese de que
a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
. Em outras palavras, ainda que o proprietário não tenha ciência ou participação direta no ilícito, e ainda que o bem não tenha sido concebido para uso exclusivamente ambiental,
o simples fato de haver sido empregado na infração legitima a apreensão pelo poder de polícia ambiental
.

Dessa forma, a decisão impugnada diverge do entendimento firmado por esta Câmara, razão pela qual deve ser reformada.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar suscitada e

dou provimento ao agravo de instrumento
para
cassar a decisão que determinou a restituição dos bens apreendidos
, mantendo-os sob a guarda da autoridade ambiental competente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025